Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-47.2010.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000338-47.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO SAMPAIO DE PAULA (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ANTONIO XAVIER DA SILVA FILHO - CPF: 406.686.651-49 (VÍTIMA), UANDERSON NUNES SIQUEIRA - CPF: 014.486.101-17 (VÍTIMA), ALYNE RODRIGUES DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), MARCILEY APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), LEOSONIO BEZERRA ARAUJO (ASSISTENTE), MARCIO ZWING HERCULANO (ASSISTENTE), MAURO SAMPAIO DE PAULA - CPF: 667.495.301-68 (APELANTE), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO SAMPAIO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121,
CAPUT
) – CONSUMADO E TENTADO – QUATRO VÍTIMAS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A FORMA TENTADA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL E CRIME TENTADO NOS DELITOS DE TRÂNSITO – PRECEDENTES – INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL QUE SUBSIDIAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO ALTERNATIVO – CONCURSO DE CRIMES – PRETENDIDO O CONCURSO FORMAL OU CONTINUADO – INAPLICABILIDADE – ÂNIMO SUBJETIVO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO FATO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME GRAVES – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MODALIDADE QUALIFICADA – ORDEM OBJETIVA – ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE – TERCEIRA FASE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – 1/5 (UM QUINTO) PARA 03 (TRÊS) INFRAÇÕES – PRECEDENTES – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

Não há incompatibilidade da tentativa com o dolo eventual, nos casos de homicídios praticados na direção de veículo automotor.

a aplicação do crime continuado não se mostra possível, porquanto não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o ânimo subjetivo do segundo fato não guardou qualquer relação com o primeiro

As circunstâncias do crime dizem respeito ao
modus operandi
empregado, abarcando fatores que não são previstos como circunstância legal. A falta de empatia com as vítimas, bem como o fato de arrastar o corpo ao tentar fugir com o veículo justificam o incremento na pena-base.

As consequências abarcam o mal causado pelo crime e que transcende o resultado típico. A morte de vítima criança e paraplegia causada à vítima sobrevivente justifica a carga negativa.

A prática de 03 (três) infrações em concurso formal (CP, art. 70) atrai a fração de 1/5 (um quinto).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000338-47.2010.8.11.0064

APELANTE: MAURO SAMPAIO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mauro Sampaio de Paula
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Conselho de Sentença, condenou o apelante às penas:

- 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio simples consumado (vítima Rhayne Rodrigues Dias), nos termos do art. 121,
caput
, e dupla tentativa de homicídio simples (vítimas Alyne Rodrigues Dias e Uanderson Nunes Siqueira), inscrito no art. 121, caput, c/c 14, II, todos do Código Penal, em concurso formal, art. 70 do Código Penal;

- 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela tentativa de homicídio simples (vítima Antônio Xavier da Silva Neto), art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

- Aplicado o concurso material sobre as condutas (CP, art. 69), resultou-se na pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa sustenta a incompatibilidade de crime de tentativa de homicídio na modalidade dolo eventual, desclassificando a conduta para lesão corporal.

Alternativamente, requer seja aplicado o concurso formal de crimes ou continuidade delitiva para todos os fatos. Ademais, almeja a redução da pena base para o mínimo legal. Na segunda etapa, reclama a incidência da atenuante da confissão e sua compensada com a agravante da idade da vítima. Por fim, pretende seja modificado o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 169897779).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 170235173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO SAMPAIO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório
:

O apelante
Mauro Sampaio de Paula
foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos seguintes delitos:

[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 05 de dezembro de 2009, por volta das 19h00min, o denunciado MAURO SAMPAIO DE PAULA ao tomar o volante e conduzir veículo automotor totalmente embriagado assumiu o risco de matar e, matou a vítima: Rhayne Rodrigues Dias e, ainda, assumiu o risco de matar as vítimas Alyne Rodrigues Dias, Thiago, Uanderson Nunes Siqueira e Antônio Xavier da Silva, somente não se alcançando o resultado morte, o qual assumiu, visto que as vítimas foram socorridas a tempo (sofreram lesões corporais graves e gravíssimas) enquanto o denunciado tentou empreender fuga, visando eximir-se das suas responsabilidades.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo Fiat Strada Adventure, cor branca, placa JZU-3293, pela Rodovia Estadual MT 130 sentido Poxoréu/MT-Rondonópolis/MT e, nas proximidades da intersecção com Anel Viário, nesta comarca de Rondonópolis/MT, em visível estado de embriaguez e, sem a menor condição de dirigir, visto que com sua capacidade psicomotora totalmente alterada em virtude da intoxicação etílica, vindo em ziguezague, saiu da pista andou por 42 (quarenta e dois) metros e atropelou quatro pessoas (Rhayne que faleceu, Aline que fraturou a perna, Thiago sofreu escoriações e Uanderson que fraturou a bacia e o fêmur), que estavam a aproximadamente 13 (treze) metros da perpendicular com o acostamento da rodovia, em frente ao quintal da residência da avó das crianças onde brincavam, sendo que Rhayne não resistiu aos ferimentos e veio a óbito sete dias após o ocorrido, em decorrência dos ferimentos.

Observa-se ainda, que após atropelar as vítimas acima descritas, o denunciado tentando evadir-se do local, manobrou o veículo em marcha ré, arrastando a vítima Uanderson Nunes Siqueira que estava prensada e passando por cima desta com seu veículo e, em seguida, retornou para a rodovia, assumindo novamente o risco de matar, sendo que a aproximadamente 300 m (trezentos metros) do primeiro evento, na mesma rodovia, o denunciado novamente, totalmente embriagado, adentrou a faixa de rolamento sentido contrário (contramão) e colidiu com um veículo motocicleta marca Honda, modelo Tornado 250, de cor preta, pilotada pelo idoso Antônio Xavier da Silva, o qual somente não morreu devido ao Socorro médico sofrendo lesões corporais de natureza grave e gravíssima, tendo fraturado as vértebras da coluna P11 e P12, bem como teve fraturas no fêmur direito e esquerdo e lesões na cabeça (Laudo de fl. 68/69- IP).

Ademais, o Laudo Pericial (fls. 111/130), ao relatar a dinâmica do acidente, asseverou que o denunciado após causar o primeiro acidente, engatou marcha ré e, ainda realizou diversas manobras, retornou para a rodovia e após andar alguns metros, causou o segundo acidente. [...] (
sic
do id. 161519271).

Após pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória, objeto do presente recurso.

Inicialmente, a defesa sustenta a incompatibilidade entre a tentativa e o dolo eventual, argumentando que “
o instituto da tentativa, somente é compatível com o dolo direto, sendo manifestamente incompatível com o dolo eventual”
(
sic
do id. 167340156).

Nada obstante, apesar de haver decisões em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou a compreensão de que
“a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor”
(REsp 1.486.745-SP, julgado em 05/04/2018).

Nesse sentido, ressalto outros julgados:

[...] Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é compatível com a imputação de homicídio tentado o dolo eventual atribuído à conduta do acusado, hipótese na qual houve a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente. [...] (AgRg no HC n. 678.195/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021).

[...] Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito. [...] (AgRg no HC n. 656.689/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.)

[...] Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). [...] (HC n. 503.796/RS, relator Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 01/10/2019).

Quanto à caracterização do dolo eventual no caso em apreço, ao analisar o recurso em sentido interposto pelo apelante, essa Câmara Criminal, em voto de minha relatoria, compreendeu pela existência de indícios mínimos a indicar que
Mauro Sampaio
agiu com anuência ao resultado supostamente previsto.

Destaco trecho do acórdão:

[...] Nota-se dos autos, que na data e local descritos da exordial, o réu conduzia seu veículo pela Rodovia MT 130, oportunidade em que, ao se aproximar do local que as vítimas Rhayane Rodrigues Dias (vítima fatal), Alyne Rodrigues Dias e Uanderson Nunes Siqueira estavam, por motivos não esclarecidos, cruzou a via da pista na contramão de direção, saindo da pista de rodagem e ingressando cerca de 45 metros na lateral da via, atingindo as vítimas acima descritas com o veículo após transcorrer 13 metros em perpendicular (croqui fls. 128).

Em ato contínuo, engrenou marcha ré passando novamente por cima de uma das vítimas (Uanderson), voltando à rodovia e evadindo-se do local. Porém, ao retomar, adentrou novamente a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta que era conduzida pelo ofendido Antônio Xavier da Silva, impondo a esta última a condição de paraplégico.

Abstrai-se ainda do laudo pericial, fls. 118/137, que foram encontradas no local marcas de frenagem, com traçado oblíquo ao traçado da pista, totalizando aproximadamente 42 (quarenta e dois metros) de extensão e que tais marcas se afastavam gradativamente da pista até atingir um monte de terra localizado contra um muro de alvenaria, fls. 121, levando a concluir que o acusado exercia velocidade acima da permitida. Nota-se conforme depoimento das vítimas do primeiro caso, que todos estavam sentados em um banco no terreno da residência da avó de duas das ofendidas, ocasião em que foram colhidos pelo veículo e de acordo com o laudo pericial o veículo somente parou cerca de 13 metros à frente, quando colidiu com o monte de terra.

No que tange ao segundo fato, da colisão com a motocicleta da vítima Antônio, ocorrido cerca de 300 (trezentos) metros após o primeiro fato, o réu novamente invadiu a contramão de direção sem que o ofendido pudesse promover alguma reação para evitar a colisão, chocando-se frontalmente com a motocicleta que era conduzida pela vítima, causando-lhe lesões de natureza gravíssimas e irreversíveis, laudo de fls. 74/76.”

Nesse contexto, extraem-se dos autos que, após o primeiro atropelamento das vítimas Rhayane, Alyne e Uanderson, o recorrente, para evadir-se do local, engrenou a marcha ré, passando com o veículo uma outra vez sobre a vítima Uanderson. E, após essa primeira colisão, o recorrente continuou a sua conduta temerária ao trafegar na contramão de direção em rodovia e atingir um motoqueiro.

Nesse cenário, as circunstâncias fáticas que envolveram o acidente automobilístico não permitem a desclassificação de plano. [...] (
sic
do id. 161518437).

Desse modo, observa-se que o Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quarto quesito, que indaga se o apelante agiu assumindo o risco de produzir o resultado morte, reconheceu o dolo eventual do agente, com base nos elementos colhidos ao longo da instrução processual.

Assim, presentes elementos mínimos a subsidiar a compreensão do Conselho de Sentença pela prática do delito com dolo eventual, bem como reconhecida a compatibilidade com o crime tentado, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Do concurso de crimes
:

Alternativamente, a defesa técnica almeja a aplicação do concurso formal de crimes ou continuidade delitiva para todos os fatos.

Novamente, não assiste razão à defesa.

Isso porque, o apelante praticou duas condutas. A primeira, com uma única ação, deu causa a três resultados lesivos: um homicídio consumado (vítima Rhayne Rodrigues Dias) e dois homicídios tentados (Alyne Rodrigues Dias e Uanderson Nunes Siqueira), a essa ação aplicou-se a regra do concurso formal (uma única ação e pluralidade de resultados).

Em seguida, o apelante praticou nova ação autônoma, dando causa a um novo evento lesivo: homicídio tentado (vítima Antônio Xavier da Silva Neto).

Nesse contexto, o juízo singular reconheceu a distinção das condutas, praticadas em contextos diversos, aplicando a regra do concurso material.

Em que pese argumentado pela defesa, a aplicação do crime continuado não se mostra possível, porquanto não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o ânimo subjetivo do segundo fato não guardou qualquer relação com o primeiro, especialmente porque o apelante saiu em disparada a fim de fugir do local do crime e com direção perigosa atingiu a vítima Antônio Xavier da Silva Neto.

Assim, evidente que as condutas não guardaram relação, pois tiveram ânimo subjetivo distintos, situação que impede a aplicação da regra do acúmulo formal ou continuado.

Do apenamento:

Da primeira fase
:

Quanto à dosimetria da pena, a defesa pretende que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal.

Em relação às vítimas
Rhayne Rodrigues Dias, Alyne Rodrigues Dias
e
Uanderson Nunes Siqueira
, a pena basilar foi fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da carga negativa atribuída aos vetores das circunstâncias do crime e consequências do crime.

Ao fundamentar as circunstâncias judiciais:

[...] Às circunstâncias do crime fogem à normalidade, temos que o réu, no momento dos fatos, estava em nítido estado de embriagues, na condução de veículo automotor, sob alta velocidade, andando em “zigue-zague”, na mão oposta. Ademais, pelas provas dos autos, não houve qualquer possibilidade de defesa da própria vida por parte dos ofendidos, que foram atingidas de surpresa, não conseguindo desvencilharem de seu algoz. Ressalta-se, ainda, que o acusado, após atingir as vítimas Rhayane, Alyne e Uanderson, ao dar ré em seu veículo, arrastou este, vindo a sobreviveu por um verdadeiro milagre. Salienta-se que, embora houve o reconhecimento da prescrição do crime previsto no art. 305 do CTB, o acusado não prestou qualquer socorro, mas, ao contrário, foragiu do distrito da culpa; quem sabe a prestação de socorro por parte do réu evitaria a fatalidade da vítima. Deste modo, acresço à pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

O delito deixou consequências indiscutíveis, visto que conforme relatado pela Sra. Marciley Aparecida da Silva (mãe da vítima), esta, apesar de 13 (treze) anos desde os fatos, sente muita falta de sua filha Rhayne, pois não consegue superar sua perda. Passam-se os anos, passam-se os ciclos da vida, a perca de um filho jamais será superada. Não se espera de uma mãe que ela enterre seus filhos, sendo uma dor que superar qualquer dor física. Por outro lado, conforme relatado pela vítima Alyne, esta teve grandes traumas físicos e psicológicos, ficando impossibilitada de exercer certas atividades que exigem esforços físicos. Ademais, o fato, acontecido em plena adolescência, acarretou traumas o que prejudicou o seu desenvolvimento biopsiquico e escolar já que abandonou os estudos. Ademais, a vítima Uanderson Nunes Siqueira, em razão dos fatos, teve traumatismo craniano, o que trouxe retardamento em suas atividades psíquicas, sendo diagnosticado com esquizofrenia, em razão disso, inclusive, foi internado em hospital psiquiátrico. Ainda, conforme se observou em plenário, a vítima tem dificuldades em se comunicar, tendo sequelas em razão dos fatos. Ressalta-se que, diante do nosso sistema de execução penal, em comparação com a vida média do homem brasileiro, muito será menor o recolhimento em cárcere do acusado em comparação a vida perdida pela vítima Rhayne, que fora julgada sumariamente. O réu ainda pode ter sua liberdade em passar tempo com família, mas o que se dirá da família das vítimas?. Ainda, temos que o acusado em nada contribuiu para reduzir as consequências do crime, nem sequer pediu “desculpas”, demonstrando não ter empatia com as famílias dos ofendidos. Tais considerações fazem-me elevar a pena em 02 (dois) anos. [...] (
sic
do id. 161516450).

Quanto à vítima
Antônio Xavier da Silva Neto
, a pena-base também foi fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelos seguintes motivos:

[...] Às circunstâncias do crime fogem à normalidade, temos que o réu, no momento dos fatos, estava em nítido estado de embriagues, na condução de veículo automotor, sob alta velocidade, andando em “zigue-zague”, na mão oposta. Destarte, não houve qualquer possibilidade de defesa da própria vida por parte do ofendido, que foi atingido de surpresa, não conseguindo desvencilharem de seu algoz. Salienta-se que, embora houve o reconhecimento da prescrição do crime previsto no art. 305 do CTB, o acusado não prestou qualquer socorro à vítima, mas, ao contrário, foragiu do distrito da culpa. Deste modo, acresço à pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

O delito deixou consequências indiscutíveis, conforme se verificou em plenário, a vítima é cadeirante, não conseguindo realizar movimentos simples a uma pessoa normal. Ademais, os relatos da Sra. Flávia Santos da Silva (filha da vítima) são comoventes, a família vem passando diversas dificuldades no cuidado do pai, que possui deficiência física em razão da conduta do acusado. Há que se atentar que, antes dos fatos, o ofendido era provedor de sua família, exercendo atividades laborais que exigiam de sua atividade física. Todavia, em razão do crime, deixou de ser o mantenedor para ser o mantido, o que, para um pai de família, é fator extremamente constrangedor, tanto que, segundo as palavras da filha, o pai (vítima) desejou a morte ao em vez de estar vivo. Tais fatos geram negável abalo psíquico, pois tiram da vítima suas maiores virtudes e, até mesmo, o sentido da vida. Ainda, temos que o acusado em nada contribuiu para reduzir as consequências do crime, nem sequer pediu “desculpas”, demonstrando não ter empatia com a família da ofendida. Tais considerações fazem-me elevar a pena em 02 (dois) anos. [...] (
sic
do id. 161516450).

Nada obstante os argumentos defensivos, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram bem fundamentadas em elementos concretos e graves relativos à conduta do apelante.

As circunstâncias do crime dizem respeito ao modus operandi empregado, abarcando fatores que não são previstos como circunstância legal. Na espécie, além de embriagado e dirigindo de forma perigosa, o apelante faltou com empatia com as vítimas, deixando de prestar socorro e, ao tentar fugir, arrastou a vítima
Uanderson Nunes Siqueira,
gerando ainda mais lesões.

Já as consequências abarcam o mal causado pelo crime e que transcende o resultado típico. Nesse ponto, a morte da vítima de apenas
Rhayne Rodrigues Dias
de apenas 13 (treze) anos de idade e a condição de paraplégico deixada em
Antônio Xavier
caracterizam maior gravidade, pois resultou na perda de uma filha, dor inestimável, bem como tolheu consideravelmente o sustento de
Antônio
, que exercia atividade laboral que exigia sua atividade física.

Assim, ainda que a morte e eventuais consequências físicas sejam inerentes ao tipo penal, é certo que as ações do apelante ultrapassaram o ordinário e foram bem descritas pelo magistrado singular, não sendo possível afastá-las da pena-base.

Da segunda-fase
:

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão e, por efeito, a compensação integral com a agravante da idade das vítimas.

O magistrado singular deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicou apenas a agravante da idade das vítimas (criança e maior de 60), prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, expondo o seguinte:

[...] Existe a agravante, posto que o crime foi praticado contra uma criança, que, na época dos fatos, possuía apenas 11 (onze) anos de idade. Ademais, a idade da vítima é fato relevantíssimo para a majoração da pena, conforme entendimento jurisprudencial. Assim, o Estado deve ter maior rigor com aqueles que cometem crime contra pessoas vulneráveis. Portanto, nos moldes do art. 61, II, “h”, do CP, aumento a pena em 02 (dois) anos.

Não há causas atenuantes, posto que, embora o condenado confirme ser o condutor do veículo, negou veementemente estar embriagado. Relatando que atropelou as vítimas ao ter perdido a condução do veículo por causa de um ciclista, em primeiro momento, e depois por ter que fugir às pressas do local do primeiro fato, por ter sido ameaçado, o que lhe causou abalo e gerou o segundo sinistro.

Logo, vê-se, que o réu não confessa os fatos; ao contrário, apresenta versão inverossímil que dificultou a lide.

Portanto, a sua conduta está contrário ao espírito da lei, vez que o legislador fixou a atenuante para beneficiar aqueles que contribuem com a resolução da ação penal. [...] (
sic
do id. 161516450).

Com efeito, nos casos de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade de se precisar a imprescindibilidade da confissão para a formação do juízo condenatório, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.

Vejamos:

[...] Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. [...] (AgRg no AREsp n. 1754440/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021).

[...] Hipótese em que o agravante confessou, perante o plenário do júri, os fatos a ele imputados na denúncia, de modo que a confissão (embora qualificada) constou, inclusive, na ata do interrogatório do réu. Neste cenário, é realmente aplicável a atenuante da confissão, consoante o entendimento deste STJ, ainda que não debatida no plenário. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 1.775.860/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021).

Na espécie, embora o apelante tenha negado estar embriagado, atribuindo toda a ação a perda do controle do veículo, esse confirmou ter sido o condutor, bem como descreveu toda a ação delitiva, explicando que, ao tentar fugir do local, acabou arrastando a vítima
Uanderson Nunes Siqueira
e causando o segundo evento delitivo.

Assim, é necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, porquanto trata-se de atenuante de ordem objetiva.

Por consequência, promovo a compensação integral com a agravante da idade das vítimas (CP, art. 61, II,
h
), mantendo a pena fixada na fase anterior inalterada.

Da terceira fase
:

Na terceira etapa, o magistrado singular reconheceu a prática do crime contra as vítimas Rhayne Rodrigues Dias, Alyne Rodrigues Dias e Uanderson Nunes Siqueira em concurso formal, elevando a pena em 1/3 (um terço).

Ocorre que, conforme a remansosa jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a prática de 03 (três) infrações atrai a fração de 1/5 (um quinto), confira-se:

[...] Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...] (AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022).

Assim, reduzo, de ofício, a fração relativa ao concurso formal, encontrando a pena definitiva de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em relação ao crime praticado contra as vítimas Rhayne Rodrigues Dias, Alyne Rodrigues Dias e Uanderson Nunes Siqueira.

Quanto ao crime praticado contra Antônio Xavier da Silva Neto, presente apenas a minorante da tentativa no mínimo legal (1/3), considerando todo o iter criminis percorrido, bem como o fato de a vítima ter permanecido longo tempo hospitalizada, perdendo parte de sua mobilidade e submetida a diversos procedimentos cirúrgicos. Assim, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente o concurso material entre as condutas, encontra-se a pena definitiva de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Considerando o
quantum
de pena aplicado, o regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, de ofício, redimensionar a fração do concurso formal, o que reduz as penas dos crimes praticados contra Rhayne Rodrigues (consumado), Alyne Rodrigues e Uanderson Nunes (CP, art. 121,
caput
), em concurso formal (CP, art. 70) para 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e do crime praticado contra Antônio Xavier (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II) para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), perfaz a pena total de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023